Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO CLASSE: HABEAS CORPUS-CRIMINAL (307) NÚMERO DO PROCESSO: 0707896-86.2020.8.07.0000 PACIENTE: MARCIO AVANCINI BASSAN e RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN IMPETRANTES: JEAN CLEBER GARCIA FARIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO PARANOÁ ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCIO AVANCINI BASSAN e RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 2a Vara Criminal do Paranoá/DF e alega a ocorrência de constrangimento ilegal praticado nos autos de no 0700138-32.2020.8.07.0008, quando indeferido o pedido de substituição da prisão preventiva dos pacientes por medidas diversas do encarceramento. Noticia que os pacientes se encontram presos desde o dia 17.12.2019, em virtude de cumprimento de mandado de prisão preventiva. Acrescenta que foi oferecida denúncia em desfavor dos pacientes, tendo sido recebida em 16.01.2020, e que deu MARCIO como incurso nas penas do art. 50, inciso I e parágrafo único, incisos I e II, da Lei n° 6.766/79 (parcelamento irregular do solo urbano), arts. 147 (ameaça), 250, caput (incêndio) e 330 (desobediência), todos do Código Penal, art. 40 da Lei n° 9.605/98 (crime ambiental) e art. 2o da Lei n° 12.850/2013 (promover, financiar, constituir ou integrar organização criminosa). RAPLH, por sua vez, foi denunciado pela prática das condutas previstas nos art. 50, inciso I e parágrafo único, incisos I e II, c/c art. 51, todos da Lei n° 6.766/79 (parcelamento irregular do solo urbano), art. 40 da Lei n° 9.605/98 (crime ambiental), arts. 147 (ameaça), 163, parágrafo único, IV (dano qualificado), art. 155, § 4o, I e IV (furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas), art. 155, § 6o, todos do Código Penal e art. 2o da Lei n° 12.850/2013 (promover, financiar, constituir ou integrar organização criminosa). Alega que, em razão da pandemia do COVID-19, postulou perante o d. Juízo a quo pela substituição da prisão preventiva por medidas diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico. Acrescenta que, após a manifestação ministerial, solicitando a comprovação de o paciente MARCIO estar no grupo de risco, a defesa técnica se manifestou, ampliando as razões de pedir, argumentando que, diante da Portaria Conjunta no 33, de 20 de março de 2020 deste eg. TJDFT, não havia indicativo de data para o início da instrução processual, quedando-se inerte o magistrado da origem quanto a esse ponto. Assevera que, ao decidir o pleito defensivo, o d. Juízo a quo apenas se manifestou sobre a questão do COVID-19 e sobre a necessidade de se apreciar a prisão preventiva a cada 90 dias, indeferindo o pedido, ao argumento de que os motivos que ensejaram a prisão preventiva permaneciam hígidos. Defende, portanto, que os crimes praticados pelos pacientes não são hediondos e nem equiparados e que, diante da excepcionalidade das circunstâncias que permeiam os motivos que impediram a marcação da audiência, deve ser admitida a substituição da prisão pelas medidas diversas constantes do art. 319 do Código de Processo Penal. Diz, ainda, que o d. Juízo a quo deixou de se manifestar acerca do alegado excesso de prazo “que fatalmente alcançará o feito”. Argumenta que a Resolução 313/2020, do CNJ, suspendeu até o dia 30.04.2020 os prazos processuais e a realização de audiências presenciais consideradas não urgentes. Além do mais, sustenta que a condição de anormalidade vivenciada em razão da pandemia do COVID-19 afetará a realização dos atos processuais, comprometendo a razoável duração do processo. Tece considerações acerca da desnecessidade da manutenção do encarceramento dos pacientes. Ao final, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, mediante condições a serem impostas, a fim de que possam responder ao processo em liberdade. No mérito, requer a confirmação da ordem. Junta documentos. É o breve relato do necessário. DECIDO. Em uma primeira aproximação, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, não tendo previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Observa-se da impetração que, nos autos de no 0700138-32.2020.8.07.0008, a defesa dos ora pacientes requereu a revogação da prisão preventiva a eles imposta, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do encarceramento a que se encontram submetidos. Consoante cópia da manifestação ministerial de ID 15445250 e conforme consulta ao andamento processual eletrônico dos autos, verifica-se que foi determinado à defesa dos pacientes que informasse se preenchiam os requisitos que demonstram o enquadramento deles no chamado grupo de risco para a infecção pelo vírus COVID-19. No ID 60247727, o impetrante colacionou a r. decisão apontada como coatora e, em razão da pertinência a transcrevo a seguir: Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva de MARCIO AVANCINI BASSAN e RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN, presos por decisão proferida em de 12/12/2019, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 50, inciso I e parágrafo único, incisos I e II, da Lei n° 6.766/79, artigo 40, caput, da Lei n° 9.605/98, artigo 2°, caput, da Lei n° 12.850/2013, artigo 344, do Código Penal, artigo 15 da Lei no 10.826/03 c/c artigo 29 do Código Penal. Alegam, em síntese, que os réus estão presos desde 17/12/2019, em decorrência de mandado de prisão expedido por este MM. Juízo, e diante da pandemia decretada em decorrência da possibilidade de contaminação pelo COVID-19 requer, em caráter excepcional, a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar elencada no artigo 319, do Código de Processo Penal. Juntou documentos id 59948305 e ID: 59948306 com relação ao réu MARCIO AVANCINI BASSAN (relatórios médicos). Nada juntou com relação ao réu RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido ao fundamento de que em que pese o réu Marcio ter apresentado relatórios médicos que indicam enfermidades, a principio não se constata que ele faça parte do classificado grupo de risco. Ademais, ressaltou que o crime pelos quais os réu foram denunciados foi cometido com ameaça de morte as testemunhas e provocação de incêndio criminoso. É o breve relatório. DECIDO. A prisão preventiva de MÁRCIO AVANCINI BASSAN e RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN fora decretada pela MM. Juíza da 1a Vara Criminal, na fase inquisitorial, especialmente para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos da decisão proferida em 12/12/2019. O Ministério Público ofereceu denúncia, a qual fora recebida em 16/01/2020. Necessário para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual e que a mesma seja capaz de ilidir os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua manutenção. A decisão vergastada decretou a custódia cautelar para resguardar a orem pública e para conveniência da instrução criminal. In verbis: “Há indícios de que os representados são integrantes de organização criminosa voltada à prática dos crimes de parcelamento irregular de solo urbano, dano a Unidade de Conservação, ameaça, coação no curso do processo e disparo de arma de fogo, conforme bem documentado no caderno inquisitório. Ademais, os alvos WALDECK, MÁRCIO e FREDSON estariam intimidando testemunhas, inclusive as ameaçando de morte, com disparos de arma de fogo no local, o que evidencia a periculosidade concreta dos investigados e justifica a necessidade da medida por conveniência da instrução criminal, a fim de resguardar a integridade física e um mínimo de tranquilidade às vítimas e testemunhas. Há fortes indícios, ainda, que os representados MÁRCIO e FREDSON provocaram incêndio no local, inserido em APA do Rio São Bartolomeu, tendo o fogo se alastrado para a vizinhança próxima (fls. 173v/174). Por fim, e especialmente no que tange ao representado MÁRCIO, destaco que, mesmo após a aplicação de multa administrativa no valor de R$ 277.240,00 (duzentos e setenta e sete mil, duzentos e quarenta reais) pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recurso Hídricos do Distrito Federal (auto de infração n° 384 / 2 019 - fls. 48), o mesmo afirma que 'pode vim helicóptero, pode vim lbanês, pode vir Bolsonaro, podem vim a puta que o pariu" que não iria esperar autorização para construir na área objeto do presente IP (fl. 180), o que demonstra o nítido descaso do representado com as autoridades públicas e órgãos de fiscalização. Nesse sentido, mostra-se presente o requisito da ordem pública, ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa. [...] Afora isso, as condutas delituosas, em tese, atribuídas aos representados são punidas com pena máxima superior a quatro anos, além do que, inserem-se dentre aquelas que causam maior temor à sociedade, ocasionando grande repercussão pela gravidade dos fatos, constituindo mesmo uma das atividades delitivas que aterrorizam o meio social.” Os réus sustentaram a necessidade de revogação da prisão preventiva, tendo em vista a pandemia decorrente do COVID-19 e as condições estruturais dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Considerando a necessidade de adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo Covid-19 nos sistemas de justiça penal e socioeducativo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020. Ab initio, não se pode negar as evidentes mudanças em relação ao contexto fático em que a prisão preventiva foi inicialmente decretada. No entanto, o cenário atual promoveu um impacto e alteração não apenas no caso específico, mas em âmbito mundial. Compulsando-se o pedido ora analisado, constata-se que não há qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático específico que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar. Com efeito, a Defesa apresentou alegações e documentos em atenção à decisão de ID 59769200. Colhe-se a informação de que o réu MARCIO AVANCINI BASSAN é portador de “ESTEATOSE HEPÁTICA GRAU III”, também conhecida como “gordura no fígado”, sem nenhuma consideração quanto ao réu RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN. Com efeito, em que pese a doença retromencionada, não há indícios de que primeiro réu se enquadre no chamado grupo de risco de contaminação com o vírus COVID-19, que afeta idosos e pessoas portadoras de doenças crônicas, conforme relatório da Organização Mundial da Saúde[1]. Em tais casos, cabe sopesar se grau de risco de contágio a que os custodiados estão expostos é maior do que se mantido em prisão domiciliar, o que não restou demonstrado. Não há notícia de surto de infecção pelo vírus nas dependências de suas unidades prisionais, que já estão preparadas para lidar com a situação. Ressalte-se, inclusive, que a 2a Turma Criminal do TJDFT negou o pedido liminar feito no habeas corpus coletivo n. 0706957-09.2020.8.07.0000, que tinha a finalidade de conceder a imediata progressão de todos os presos do sistema penitenciário do Distrito Federal que estão no regime semiaberto e que completariam o tempo necessário para concessão do benefício nos próximos 120 dias. Não se pode olvidar, ainda, que a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP/DF, em constante parceria com as autoridades locais, determinou uma série de medidas para evitar a contaminação dentro do ambiente carcerário, tais como a suspensão do direito de visitas, a suspensão de saídas terapêuticas, a suspensão das saídas quinzenais, entre outras (autos de n. 0401846-72.2020.8.07.0015). Por fim, cabe ponderar que a presente autoridade judiciária não está ignorando a Recomendação 62 do CNJ, que, aliás, não tem força cogente, mas dando-lhe efetivo atendimento, pois não há recomendação para que a concessão da prisão domiciliar seja empreendida de modo automático e irrestrito. Logo, não se vislumbra o afastamento dos fundamentos que ensejaram inicialmente o decreto de prisão preventiva. Em tempo, observo que os réus MARCIO AVANCINI BASSAN, FREDSON DE ASSIS COELHO, RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN e WALDECK JOAQUIM DE SANTANA encontram-se presos há mais de 90 (noventa) dias. Necessário o reexame da custódia cautelar, conforme imposição da nova redação do artigo 316, do Código Penal Conforme acima ventilado permanecem hígidos os fundamentos da decisão decretatória da preventiva. A soma das penas pelos crimes pelos quais os réus foram denunciados é superior a 4 anos. Outrossim, há noticia de que os réus estariam intimidando testemunhas, inclusive as ameaçando de morte, com disparos de arma de fogo l, o que evidencia a periculosidade concreta dos réus e justifica a necessidade da medida por conveniência da instrução criminal, a fim de resguardar a integridade física e um mínimo de tranquilidade às vítimas e testemunhas. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva dos réus MARCIO AVANCINI BASSAN e RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN ante a ausência de fato novo e MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR DOS RÉUS MARCIO AVANCINI BASSAN, FREDSON DE ASSIS COELHO, RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN e WALDECK JOAQUIM DE SANTANA e ratifico a decisão que determinou a prisão preventiva, cujos fundamentos permanecem íntegros. Citados os réus FREDSON, MÁRCIO e RALPH (presos por estes autos), apresentaram respostas à acusação, as quais devidamente apreciadas pelo MM. Juiz. Determinada designação de audiência. Aguarde-se o retorno das cartas precatórias de citação quanto ao acusado WALDECK. Cite-se o réu RUIDEBALN nos endereços indicados pelo Ministério Público id 58766915. (Grifo nosso). Nesses lindes, é imperioso que se esclareça que a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020 é dirigida aos Tribunais e Magistrados do Judiciário Nacional para que adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O art. 1o da referida Recomendação preceitua que o normativo editado tem por finalidade específica a proteção da vida e da saúde não apenas das pessoas privadas de sua liberdade, mas também dos magistrados e todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo “daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”. Em razão da pertinência, transcrevo o art. 4o da Recomendação no 62: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (Grifo nosso). No caso em exame, a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente foi reavaliada recentemente. Os fundamentos que embasaram o decreto prisional permanecem hígidos e, do que consta, o impetrante não trouxe qualquer argumento apto a permitir que se conclua acerca da prescindibilidade do encarceramento cautelar. Noutro giro, quanto ao pretendido argumento de risco de infecção pelo Covid-19, o impetrante nada trouxe aos autos para comprovar as alegações expendidas. Em outras palavras, deixou de colacionar qualquer documento ou relatório médico que indique que os pacientes pertencem ao grupo de risco mencionado na Recomendação no 62 ou tenham apresentado qualquer sintoma típico da referida infecção. Perante o d. Juízo da origem, conforme consta da decisão impugnada, a parte colacionou relatório médico apenas quanto ao paciente MARCIO e o que ali está contido não o inclui no grupo de risco. Tocante à alegação de suposto excesso de prazo que em tese viria a ocorrer e à omissão do d. Juízo a quo quanto ao tema levado a debate, observa-se das disposições finais do decisum que foi determinada a citação dos réus e determinada, expressamente, a designação de audiência. Confira-se: Citados os réus FREDSON, MÁRCIO e RALPH (presos por estes autos), apresentaram respostas à acusação, as quais devidamente apreciadas pelo MM. Juiz. Determinada designação de audiência. Com efeito, aos pacientes imputa-se a prática de crimes grave e em que pese não sejam considerados crimes hediondos, são punidos com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, nos termos do exigido pelo art. 313, I, do CPP e a gravidade em concreta foi devidamente apreciada por ocasião do decreto de prisão cautelar. INDEFIRO, portanto, o pedido de liminar. Requisitem-se as informações perante do d. Juízo da 2a Vara Criminal do Paranoá/DF, que deverá remeter a folha de antecedentes dos pacientes atualizadas e esclarecidas. Após, colha-se o parecer ministerial, tornando os autos conclusos na sequência. Brasília-DF, 8 de abril de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR